Tribunal: TJBA
Processo: 8055737-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055737-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: J. P. G. G. e outros

Advogado(s)
:
Priscila Elis Pereira Mesquita

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR PORTADOR DE TEA (AUTISMO). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. AUMENTO DE 39,90%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA DOS CRITÉRIOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a adequação dos valores das mensalidades aos percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais, afastando o reajuste anual de 39,90% aplicado em 2025, até decisão definitiva sobre o mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória a fim de suspender os reajustes contratuais aplicados pela operadora ao plano coletivo por adesão, limitando-os aos índices definidos pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação clara e transparente dos critérios atuariais e da sinistralidade para justificar um aumento expressivo de
39,90%
(acumulando mais de 190% em quatro anos) viola o dever de informação do
art. 6º, III, do CDC
e impede a verificação da legitimidade dos reajustes pelo consumidor.

Os reajustes contratuais, ainda que por sinistralidade ou variação de custos (VCMH), devem observar os princípios da
boa-fé objetiva
e do
equilíbrio contratual
(art. 422 do Código Civil), bem como a vedação a cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (
art. 51, IV e X, do CDC
).

Presentes o
fumus boni iuris
(probabilidade do direito ante a aparente abusividade) e o
periculum in mora
(risco de dano irreparável ao desenvolvimento do menor com TEA e perigo de cancelamento do plano por inadimplência), mostra-se cabível a concessão da tutela provisória pleiteada para aplicar, provisoriamente, os índices da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido.

Teses de julgamento:

A ausência de demonstração cabal e transparente dos critérios técnicos e atuariais que justifiquem reajustes elevados em planos coletivos configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

É cabível a concessão de tutela provisória para limitar os reajustes de planos coletivos aos índices autorizados pela ANS para planos individuais, quando verificada a onerosidade excessiva e presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, especialmente envolvendo menor com necessidade de terapias contínuas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055737-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravado
J. P. G. G.
, representado por sua genitora.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA